Tribunal: TJSP
Processo: 2205584-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205584-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TONY
PATRIMONIAL
LTDA,
é
agravado
SECRETÁRIO
DAS
FINANÇAS
E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205584-35.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2205584-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: TONY PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO: SECRETÁRIO DAS FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP,
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E DIRETOR DA
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL DICAJ
VOTO No 17882
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – Liminar parcialmente deferida pelo juízo
a quo – Presentes os requisitos do fumus boni juris e do
periculum in mora – Requerimento de liminar para que recolha
o ITBI pelo valor correspondente ao da arrematação – Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que deferiu
parcialmente a liminar pleiteada pela agravante no sentido de autorizá-la a recolher ITBI
derivada da arrematação judicial com base no valor de referência utilizado pela
Prefeitura de São Paulo como base de cálculo, e não com base no valor da
arrematação. 1
Em síntese, sustenta a agravante que, em caso de arrematação, o valor
venal deve ser aquele da arrematação e não aquele indicado pela Prefeitura local,
conforme remansosa jurisprudência.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, comporta provimento.
Cuida-se de Mandado de Segurança interposto diante de ato arbitrário
1 Valor da causa: R$125.939,52, em 20/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205584-35.2020.8.26.0000
3
praticado pelo agravado que teve como base de cálculo para o valor de ITBI o valor de
mercado avaliado pela própria Fazenda Pública e não o valor da arrematação.
É questão bastante recorrente neste Tribunal, tendo em vista que a
Municipalidade sempre utiliza valor venal diferente para o ITBI e para IPTU,
ignorando, ainda, o valor da arrematação.
Ensinam Vidal Serrano Nunes Junior e Marcelo Sciorilli2:
São dois, portanto, os pressupostos para a concessão da tutela de
urgência: a) relevância do fundamento, que diz com a plausibilidade do direito
postulado (fumus boni iuris); b) risco de ineficácia da medida se concedida apenas
ao final do processo (periculum in mora).
Presentes os dois requisitos, inexiste discricionariedade ao juiz para
conceder ou negar a liminar. A decisão, aqui, é vinculada: se presentes os requisitos, o
deferimento da liminar é imperativo; se ausentes, o único desfecho possível é a negativa
da tutela de urgência. Cabe ao julgador, pois, interpretar fatos e argumentos jurídicos
trazidos a juízo para, a partir daí, formado o seu livre convencimento, concluir pela
relevância do fundamento e pela presença do periculum in mora.
Assim, no caso, vê-se que estão presentes os requisitos ensejadores para
concessão da liminar.
Com efeito, na esteira de pacífica jurisprudência do STJ, a arrematação
judicial de imóvel induz a utilização do valor da transação para a base de cálculo do
ITBI, afastado qualquer outro, pois que se trata de modalidade de aquisição originária
da propriedade. Ainda, o momento de ocorrência do fato gerador é o registro do
respectivo título na matrícula imobiliária, eis que a lei exige tal ato para que se opere a
transferência da propriedade imóvel.
TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO
ITBI.
ARREMATAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA.
VALOR
2 Mandado de Segurança. 2a edição. Verbatim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205584-35.2020.8.26.0000
4
ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO
IMÓVEL. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da
base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de
arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp
630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. II - Com relação ao aspecto
temporal do fato gerador, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uniforme no sentido de que o fato gerador do ITBI é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
Precedentes: REsp 1673866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp
1236816/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. III - Agravo
conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp
1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). Grifou-se.
Portanto, como se trata de medida liminar, deve, por ora, ser recolhido o
valor de ITBI pelo valor da arrematação.
Assim, presente a probabilidade do direito do recorrente.
Do mesmo modo, o periculum in mora é de rigor, visto que, caso seja
indeferida a medida, o contribuinte irá arcar com valor muito superior ao devido, o que
não se pode aceitar com tamanha probabilidade do direito em relação ao recolhimento
do ITBI.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para que seja recolhido o
ITBI, liminarmente, com base no valor da arrematação. Devem ser excluídos, por ora,
juros e multa por atraso no recolhimento de ITBI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205584-35.2020.8.26.0000
5
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias constitucionais
suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora